Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000356-29.2022.8.11.0000
Agravante: Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda.
Agravado: Estado de Mato Grosso
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1043281-48.2021.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043281-48.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, que visava à admissibilidade da Impugnação Administrativa n. 5975577/2021, manejada em face do Aviso de Cobrança n. 2216195 e à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários impugnados (id. 114809970, págs. 01/03).
A Recorrente salienta que, no dia 06/12/2017, a SEFAZ-MT emitiu a Notificação n. 344464/1664/309/2017, suspendendo, de forma imediata, o seu credenciamento, nos termos da Lei n. 9.855/2012, o que fez com que impetrasse o Mandado de Segurança n. 100354-21.2018.811.0041.
Sustenta que, no referido mandamus, foi concedida a ordem, cuja sentença foi, posteriormente, mantida por esta Corte de Justiça, conferindo-lhe o direito de usufruir o regime especial daquela Lei.
Argumenta que recolheu o DAR-1, avulso, referente ao ICMS cobrado, relativo ao período em que teve o benefício suspenso, mas, por equívoco, indicou o período de referência o ano de 2016 e não 2018, sendo obrigada a solicitar, via e-process n. 5500306/2018 a alteração, com seu pedido deferido.
Assevera que a SEFAZ-MT realizou a cobrança fiscal, via DAR n. 999/10008530-62, no valor original do débito – R$ 330.139,57 (trezentos e trinta mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), o que fez com que apresentasse o pedido de revisão do lançamento, concernente ao valor, posto que já havia feito o recolhimento, por meio do DAR-1 AUT avulso, sendo indeferido.
Ressalta que recebeu o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 2216195, lavrado a partir do DAR 9991000853062, cujo fato gerador se deu em 05/2018, pela “falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada”, no valor de R$ 875.825,29 (oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos).
Informa que apresentou Impugnação Administrativa, em 24/11/2021 (Processo n. 5975577/2021) que não foi admitido, ao argumento de que já tinha sido objeto de processo anterior (artigos 1.026, §4o e 1.029, §5o-B, inciso IV, ambos do RICMS/MT).
Defende que a decisão recorrida deve ser reformada, já que a não admissão da Impugnação apresentada é ilegal, já que questionou o fato de o débito estar quitado e consta do próprio Aviso de Cobrança o prazo para defesa na via administrativa.
Aduz que o Aviso de Cobrança é considerado instrumento constitutivo do crédito tributário e, por isso, deve ser assegurado o direito de o contribuinte se defender.
Afirma que a assertiva de que a exigência fiscal foi objeto de processo anterior caracteriza flagrante violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, assegura que os requisitos legais para o pedido de tutela recursal foram preenchidos, postulando a sua concessão para que seja admitida a Impugnação Administrativa n. 5975577/2021, manejada em face do Aviso de Cobrança n. 2216195, e seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários impugnados.
É o relatório. Decido.
Como consignado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043281-48.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos, que a empresa Agravante, por meio do Pedido de Revisão de Lançamento – Processo Administrativo n. 5500358/2018 – questionou o débito, referente ao DAR n. 9991000853062 (id. 71602221, pág. 04 – autos de origem), têm os seguintes quadros. Vejam-se:
02. MOTIVO DA IMPUGNAÇÃO
Marque com “x”
Marque com “x”
X
Débito indevido
03. DÉBITO IMPUGNADO:
NÚMERO DO DAR
999/10.008.530-62
Período de Referência
05/2018
Valor do Dar/R$
330.139,57
OS FATOS:
Trata-se a presente de impugnação aos DARES acima mencionados pelo seguinte motivo:
- Cobrança referente ao ICMS Estimativa simplificada
- Acontece que esta cobrança já foi recolhida pelas guias citadas acima – Redução da Base de Cálculo conforme Art. 1o da Lei 9855/2012
Desta feita, não pode o contribuinte ser coagido a recolher a presente exação, haja vista que já foi recolhido o ICMS.
Entrementes, todas essas evidências foram, infelizmente esquecidas pelo agente de tributos estaduais.
Portanto, diante do exposto requer a baixa da cobrança, pelas razões anteriormente suscitadas e por se medida de mais lídima justiça.
A SEFAZ/MT, ao analisar o pedido, prolatou a seguinte decisão (id. 71602230, pág. 01 – autos de origem):
Após análise dos fatos, argumentos e provas reunidas no(s) processo(s) acima, combinada com as consultas aos sistemas fazendários; e ainda, com fundamento nos princípios que regem a Administração Pública, nos princípios que norteiam o Processo Administrativo Tributário e em tudo o mais que dos autos consta, concluímos:
DECISÃO:
INDEFERIDO. No período de 07/12/2017 a 17/05/2018, os benefícios da Lei 9855/2012 estão suspensos. Nesses termos, mantemos o DAR 9991000853062 sem alterações.
O Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 221695 diz respeito ao DAR n. 9991000853062, conforme se vê nos autos (id. 71603241, pág. 02 – autos de origem).
O Pedido de Revisão do Lançamento n. 5975577/2021, apresentado pela empresa Recorrente que motivou a impetração do writ, na Instância singela, embora com outros fundamentos, questiona o mesmo DAR, afirmando ter havido a quitação do imposto. Veja-se:
Pois bem, após a cobrança fiscal, via DAR: 999/10008530-62, no valor (original) de R$ 330.139,57, foi apresentado pedido de revisão de lançamento uma vez que o valor do ICMS cobrado pela Fazenda Pública já havia sido recolhido através do DAR-1 AUT avulso, conforme se mostra abaixo e documentos em anexo. (id. 71603259, pág. 19).
Com efeito, se a Recorrente, no Pedido de Revisão do Lançamento n. 5975577/2021, afirma que houve a quitação do DAR n. 9991000853062, a princípio, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, porque tal questão foi apreciada no Processo Administrativo n. 5500358/2018.
Diante de tais considerações, a não concessão do pleito da tutela antecipada recursal é medida impositiva.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pleiteada pela pessoa jurídica Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda., mantendo inalterado o decisum impugnado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.